Tribunal: TJSP
Processo: 0007965-53.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007965-53.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOUGLAS
LUIZ AMANSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007965-53.2020.8.26.0026 -Voto no
2
VOTO No 44.032
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007965-53.2020 Bauru
AGRAVANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: DOUGLAS LUIZ AMANSO
Inconformada com a r. decisão de fls. 53/54, proferida
pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru
DEECRIM 3a RAJ, que concedeu progressão para o
regime semiaberto ao sentenciado Douglas Luiz Amanso, agrava
a Justiça Pública pedindo a reforma do “decisum”, aduzindo que
o agravado não preenche os requisitos necessários para a
concessão da benesse. Ainda que assim não fosse, sustenta a
recorrente que, para ser promovido, o reeducando teria que se
submeter ao prévio exame criminológico (fls. 01/14).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o
MM. Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 91/93, opinou pelo provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo comporta mesmo provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer do digno representante do “Parquet”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007965-53.2020.8.26.0026 -Voto no
3
de Segunda Instância.
É bem verdade que, para fins de progressão de regime
prisional, a teor do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a
nova redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, não é mais
exigido o exame criminológico, nem tampouco o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, o que não quer dizer que
esteja o Magistrado impedido de determinar a realização de
exame por profissionais da área da psiquiatria, em especial, ou
de outra, desde que entenda necessárias tais providências.
Ademais, dispõe o referido artigo 112 da Lei de
Execução Penal que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
(...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta
carcerária,
comprovada
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de
2019)”. (grifou-se).
No caso vertente, verifica-se que o sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007965-53.2020.8.26.0026 -Voto no
4
reincidente, foi condenado à pena total de vinte e cinco anos,
onze meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela
prática de quatro roubos agravados, últimos crimes graves a
demandarem indagações e respostas adequadas para a
verificação sobre se o reeducando reúne, efetivamente,
condições do ponto-de-vista subjetivo para a progressão de
regime. O término do cumprimento da reprimenda deverá ocorrer
apenas em 27 de dezembro de 2041, se nada de anormal ocorrer
até lá, destacando-se que os tipos de crimes e o “quantum” das
reprimendas corporais servem também, “data venia”, para
demonstrar a periculosidade do reeducando.
E, “in casu”, em que pese o fato de os subscritores do
atestado terem afirmado que o sentenciado ostenta boa conduta
disciplinar, não há qualquer documentação que, eventualmente,
possa comprovar tal assertiva.
Assim, no vertente caso, razão assiste ao douto
Promotor de Justiça oficiante, vez que se insurgiu contra o
deferimento de progressão de regime prisional ao ora agravado,
por constatar que, se por um lado, preenchido o requisito objetivo
(de ordem temporal), por outro, ausente o subjetivo, que é
caracterizado por elementos de ordem social capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007965-53.2020.8.26.0026 -Voto no
5
demonstrar ser ele merecedor do benefício.
Aliás, não se pode olvidar que está em discussão a
reintegração à sociedade de pessoa que cometeu delito grave,
com longa pena a cumprir, fazendo-se mister que o Estado-Juiz
tenha elementos seguros para deferir a benesse.
De se observar, mais uma vez, que o término da pena
está previsto para o longínquo ano de 2041.
Observa-se, a propósito, que o sentenciado foi
condenado por roubos duplamente agravados, crimes que
envolvem violência e/ou grave ameaça.
Na verdade, o reeducando não possui, efetivamente,
bom comportamento carcerário, ao menos por ora.
Não basta apenas o atestado. O teor do que se atesta
deve vir comprovado.
Contudo, oportunamente, poderá ser determinada a
realização de exame criminológico no sentenciado para se
aquilatar se ele ostenta condições pessoais para progredir de
regime.
Os tipos de crimes praticados e a longa pena a cumprir
aconselham a realização de exame para a verificação das
condições subjetivas do agravado. Portanto, somente depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007965-53.2020.8.26.0026 -Voto no
6
atendidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva é que seria
possível a progressão.
Oportuno salientar que em sede de execução de pena
vigora o princípio “in dubio pro societate”, ou seja, se há dúvida,
decide-se contra o sentenciado e a favor da sociedade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para
cassar a r. sentença e determinar o retorno do reeducando ao
regime fechado, onde deverá permanecer, oficiando-se, com
urgência.
POÇAS LEITÃO
Relator